Tribunal: STF
Processo: RE 1135655
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. MODO DE EXECUÇÃO. CORSAN. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS PRIVADAS. ART. 173, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO INEXISTENTE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL LIMITA A PRERROGATIVA À FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA” (pág. 172 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 599.628-RG/DF, sob o argumento de que a recorrente é sociedade de economia mista prestadora de serviço público; constituída por capital integralmente público; atuante em regime não concorrencial e que não efetiva distribuição de lucros aos seus acionistas (Estado do Rio Grande do Sul e municípios).
     A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com base no julgamento do RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal nos seguintes termos:
    “[...]
    2. Cumprida a fase processual prevista no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o Órgão Julgador manteve o posicionamento exarado no acórdão recorrido.
    Portanto, em que pese a argumentação exarada pelo Órgão Julgador, o acórdão recorrido, ao que parece, não está em harmonia com orientação adotada pelo Tribunal Pleno do STF, no julgamento do referido paradigma [...].
    Nesse contexto, não há como impedir o seguimento do recurso, para que a questão seja analisada pela Corte Suprema. 
    3. Em face do exposto, ADMITO o recurso extraordinário. 
    Oportunamente, subam os autos ao Supremo Tribunal Federal” (pág. 52 do documento eletrônico 3).
     É o relatório necessário.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628-RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, firmou orientação no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.
    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.
    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).
    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    Nesse contexto, a contrario sensu, verifica-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 
    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções.
    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município.
    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    4. ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’ (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal).
    5. Agravos regimentais não providos” (SL 918-Extn-sexta-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPANHIA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. 
    1.  Embora, em regra, as empresas estatais estejam submetidas ao regime das pessoas jurídicas de direito privado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios’ (RE 592.004, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
    2.  É aplicável às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório (art. 100 da Constituição), nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. 
    3.  Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário” (RE 627.242-AgR/AL, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 852.302-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Por sua vez, o Tribunal de origem, ao analisar o caso, concluiu que:
    “[...] 
    Por cautela deferi medida liminar no presente mandado de segurança em função de decisões no Supremo Tribunal Federal que de fato tem reconhecido a prerrogativa de pagar débitos por meio de precatório a algumas empresas de economia mista que atuam em regime não concorrencial e que prestem serviço público essencial, em que pese o resultado da repercussão geral nº 599628 RG/DF, que claramente limitou a pretensão das sociedades de economia mista de se beneficiarem do regime de precatórios.
    Entretanto, a questão está longe de ser pacificada no pretório excelso, pois a tendência à flexibilização parece estar restrita à 2ª Turma, enquanto que na 1ª Turma o entendimento capitaneado pelo Ministro Marco Aurélio trilha sentido diametralmente oposto.
    Considerando ainda que as decisões na 2ª Turma estão fundadas em uma interpretação a contrario sensu do que restou decidido na repercussão geral, creio não ser possível dizer que o pleno do STF meritoriamente definiu ou acolheu essa tese de que a não concorrência; a falta de distribuição de lucros a acionistas; a prestação de serviço típico de Estado, seja causa bastante ou suficiente para inclusão no famigerado e odioso (valendo-me das palavras do Ministro Marco Aurélio) sistema de precatórios, onde a Fazenda Pública impõe aos seus credores uma moratória interminável.
    E essa é uma situação que tende a se modificar, pois a composição da Corte Suprema já sofreu significativa alteração desde a repercussão geral, em 2010, inclusive com a aposentadoria do Ministro Joaquim Barbosa, que defendia a flexibilização.
    […]
    Enfim, se a questão não está pacificada no STF; não existindo norma legal que reconheça esse direito às empresas de economia mista; não existindo súmula vinculante que submeta as instâncias hierarquicamente inferiores; creio se tratar de um passo por demais ousado reconhecer a existência de ‘direito líquido e certo’ a ser protegido por mandado de segurança.
    […]” (págs. 173-174 do documento eletrônico 1).
     Verifico, portanto, que o acórdão recorrido não analisou os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a possível submissão de uma sociedade de economia mista ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Lei Maior.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento, a fim de verificar se estão comprovados nos autos os requisitos apontados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que autorizam a submissão da ora recorrente ao regime constitucional de precatórios.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator